Tribunal: TJSP
Processo: 2195910-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
1. Cuidamos de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação anulatória de auto de infração e imposição de multa.
2. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza eminentemente subjetiva, não se cogitando impor penalidades senão àqueles que ostentem um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
1. Cuidamos de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação anulatória de auto de infração e imposição de multa.
2. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza eminentemente subjetiva, não se cogitando impor penalidades senão àqueles que ostentem um mínimo de vinculação subjetiva em relação aos fatos.
3. No caso dos autos a agravante, apesar de explorar a atividade canavieira no local dos fatos, aparentemente não deu causa ao incêndio. Ainda que unilateralmente, o laudo pericial dá conta de que o foco do incêndio não se iniciou em local onde haviam atividades da empresa. Desse modo, torna-se frágil a motivação veiculada nos autos infracionais. Essa Câmara tem decidido reiteradamente que em a culpabilidade é matéria substancial que enseja a atividade de polícia administrativa ambiental nestes casos. Não demonstrada a figura do liame subjetivo, infirma-se o conteúdo de coerção sancionatória própria ao ato.
Agravo provido.